Tribunal: STF
Processo: HC 71560
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO
   PROBATÓRIO - INVIABILIDADE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - EXCEÇÃO
   DE SUSPEIÇÃO DEDUZIDA DE FORMA GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE -
   TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 254 DO CPP - PEDIDO
   INDEFERIDO.